Tribunal: STF
Processo: Rcl 66483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SÚMULA Nº 473 DO STF. INADEQUAÇÃO. RE Nº 594.296-RG/MG (TEMA RG Nº 138). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Bruna Cristina Ferreira Soares, contra decisão proferida pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012307-93.2015.5.15.0041, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no enunciado nº 473 da Súmula do STF e no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante sustenta, em síntese, violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, usurpando a competência desta Corte, fazendo juízo negativo de admissibilidade de matéria de natureza constitucional e não se retratando em sede de agravo interno, para adequar o acórdão reclamado, gerando insegurança jurídica.
 
 3.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando-se seja proferida nova decisão em consonância com o enunciado  nº 473 da  Súmula do STF e, por conseguinte, reintegrando a ora reclamante.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012307-93.2015.5.15.0041, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1. RECURSO DA RECLAMANTE 
1.1. Nulidade da dispensa - nulidade do concurso público
A reclamante, aos 02 de novembro de 2011, foi admitida pela Municipalidade, para exercer a função de auxiliar de enfermagem, após aprovação em certame público. Posteriormente, diante da constatação de irregularidades no concurso realizado pelo reclamado (Concurso Público n.º 01/2011), por evidenciado que a maioria dos aprovados eram pessoas que já realizavam serviços para a Prefeitura, além de haver aprovados com relação de parentesco com o então Prefeito e com integrantes da comissão organizadora, o certame foi declarado nulo por ato do Sr. Prefeito do Município de Sarapuí, com a edição do Decreto Municipal n.º 1.720, de 25/08/2015 (ID 5128fbe), seguindo recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo expedida nos autos do Inquérito Civil Público n.º 14.0294.0000163/2011-0, o que deu ensejo à anulação das contratações oriundas daquele certame, sendo que a dispensa da reclamante foi levada a efeito em 01/09/2015.
Com efeito, a nulidade do concurso público conduz, necessariamente, à nulidade do ato de admissão da reclamante, cuja contratação decorreu do mencionado certame. A realização do desligamento da servidora, assim, foi consequência da nulidade do ato e a forma encontrada para se restabelecer o "status quo ante". 
Especificamente quanto ao ato anulatório do certame, há se observar que traduz legítima autotutela da Administração Pública, que possui o dever de anular seus atos quando eivados de ilegalidade, os quais, nessa circunstância, não têm o condão de criar direitos, nos termos da Súmula n.º 473 do STF, segundo a qual "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 
De outra parte, ainda que o Tribunal de Contas do Estado tenha emitido parecer pela legalidade do certame e licitude da contratação da reclamante, não se pode olvidar que tal instituição se trata de órgão de controle externo, vinculado ao Poder Legislativo, de sorte que os pareceres por ele expedidos não possuem efeito vinculante em sede judicial. Ademais, o exame realizado pelo TCE é meramente formal, relacionado ao ato administrativo admissional em si, sobre as questões de criação do cargo por lei, de obediência à classificação e à disponibilidade orçamentária da administração pública municipal para admissão de servidores, não cuidando de examinar o referido Tribunal aspectos sobre a regularidade/probidade ou não do próprio concurso. 
Enfim, sendo nulo o concurso público, acertada se mostra a conclusão adotada pelo MM. Juízo de origem ao considerar legítima a dispensa, com a rejeição do pleito de reintegração da reclamante no emprego.
Importante registrar, ainda, que esta C. 10ª Câmara, discutindo matéria semelhante e envolvendo o mesmo reclamado, já se posicionou no sentido de reconhecer a licitude da dispensa de servidor em face da nulidade do concurso público a que se submeteu. Tal entendimento foi firmado quando do julgamento ocorrido nos autos do processo n.º 0011370-49.2016.5.15.0041 RO, em voto da relatoria do Exmo. Desembargador do Trabalho João Alberto Alves Machado (acórdão publicado no DEJT de 02/03/2018). 
Para arrematar, cumpre consignar que, mantidos por esta Instância Revisora os fundamentos do r. julgado originário de validade da dispensa tendo em vista a nulidade do concurso público, despicienda a apreciação e/ou discussão da questão relacionada à necessidade de instauração de processo administrativo individual para a exoneração da reclamante, além de irrelevante para o deslinde do presente feito o fato de que o procedimento administrativo instaurado contivesse vícios a comprometer sua validade, ainda que, formalmente, a rescisão do contrato de trabalho da demandante tenha se fulcrado no resultado desse procedimento (reprovação em estágio probatório). 
Portanto, nada a ser reformado na r. sentença de origem.”
 
 9.	No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 473 da Súmula do STF e no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.
 
 10.	Com relação ao enunciado nº 473 da Súmula desta Suprema Corte, assento que o eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. Nesse sentido:
 
“EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
8. Pedido de reconsideração não conhecido.“
(Rcl nº 46.988-Rcon/DF - Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021).
 
 11.	Assim, as súmulas deste Supremo Tribunal Federal, destituídas de efeito vinculante, invocadas como  parâmetros de controle não se enquadram nas exigências constitucionais e legais para o manuseio da reclamação.
 
 12.	No julgamento do RE nº 594.296-RG/MG, o Tribunal Pleno formou o entendimento de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Transcrevo a ementa do referido paradigma:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012).
 
 13.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 594.296-RG/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022, grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo nosso).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator